Tribunal: STJ
Processo: 0498512-22.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061562 - BA(2025/0498512-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FLAVIO AURELIO NASCIMENTO ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: VINICIUS SILVA PINHEIRO - BA041764
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS.
.
CORPUS
REVISÃO CRIMINAL NÃO
CONHECIDA NA ORIGEM.
DO CPP. PRETENSÃO DE
ART. 621
REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE REDISCUSSÃO DA

DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado pelo crime previsto no
da
no qual
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
se buscava desconstituir acórdão que não conheceu de revisão criminal por ausência das
hipóteses do
do Código de Processo Penal.
art. 621
2. A defesa alega nulidade decorrente da inobservância do
do Código de Processo Penal
art. 210
na colheita dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, sustenta
ausência de fundamentação na fixação da pena acima do mínimo legal e requer absolvição,
desclassificação da conduta para o
da
ou redimensionamento da pena,
art. 28
Lei n. 11.343/2006
com aplicação da causa de diminuição no patamar máximo.
3. O Tribunal de origem deixou de conhecer da revisão criminal ao entender que a defesa
pretendia apenas novo exame do conjunto probatório e da dosimetria, sem demonstração de
contrariedade à lei, prova falsa ou fatos novos aptos a modificar o julgado, nos termos do art. 621
do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível, na via estreita da revisão criminal, a
rediscussão de nulidade decorrente da inobservância do
do Código de Processo Penal,
art. 210
bem como a revaloração do acervo fático-probatório e da dosimetria da pena, para fins de
absolvição, desclassificação da conduta ou alteração da fração de causa de diminuição do art. 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006.
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se o agravante trouxe argumentos novos e
específicos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55392630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: ea1fd89b-645d-471f-8b40-413185e53384

6. O
do Código de Processo Penal prevê hipóteses taxativas de cabimento da revisão
art. 621
criminal, restritas à contrariedade à lei ou às provas constantes dos autos, à utilização de prova
falsa ou à superveniência de novos fatos capazes de conduzir à inocência ou à redução da pena,
não se admitindo sua utilização como sucedâneo de apelação para mero reexame de fatos e
provas.
7. Os argumentos relativos à nulidade por inobservância do
do Código de Processo
art. 210
Penal, à desclassificação da conduta para o
da
e ao
art. 28
Lei n. 11.343/2006
redimensionamento da pena demandam revaloração do acervo fático-probatório e reexame da
dosimetria já apreciados na ação penal originária, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 621
do Código de Processo Penal.
8. A Corte de origem assentou a suficiência do lastro probatório para a condenação e a correção
da dosimetria, concluindo que a revisão criminal foi manejada com o propósito de rediscutir o
mérito da condenação, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
que veda o uso da revisão criminal como nova apelação.
9. O agravante não apresentou fundamentos novos ou específicos capazes de afastar as razões da
decisão monocrática que não conheceu do
limitando-se a reiterar alegações já
habeas corpus,
apreciadas, o que não autoriza a reforma do decisum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal fundada no
do Código de Processo Penal não pode ser utilizada
art. 621
como sucedâneo de apelação para mero reexame de fatos, provas e dosimetria, exigindo
demonstração de contrariedade à lei, à evidência dos autos, prova falsa ou fato novo apto a
alterar o julgado.
2. O agravo regimental que apenas reproduz argumentos já examinados, sem infirmar
concretamente os fundamentos da decisão agravada que não conheceu do habeas corpus, não
merece provimento.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CR/1988,
o, XXXVI;
art. 210;
art. 621;
art. 5
arts. 28, 33 e 40, IV.
Lei n. 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro,
206.847/SP,
j. 16.02.2016, DJe 25.02.2016; STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min.
947.485/PR,
Rogerio Schietti Cruz, j. 04.12.2024, DJe 09.12.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.024.827/RJ,
Quinta Turma, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), j.
13.08.2025, DJe 19.08.2025; STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min.
971.147/SP,
Sebastião Reis Júnior, j. 13.08.2025, DJe 18.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
19/03/2026
25/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
28 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55392630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:22:16
Publicação no DJEN/CNJ de 06/04/2026. Código de Controle do Documento: ea1fd89b-645d-471f-8b40-413185e53384

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061562 - BA(2025/0498512-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: FLAVIO AURELIO NASCIMENTO ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: VINICIUS SILVA PINHEIRO - BA041764
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
TRÁFICO DE DROGAS.
.
CORPUS
REVISÃO CRIMINAL NÃO
CONHECIDA NA ORIGEM.
DO CPP. PRETENSÃO DE
ART. 621
REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE REDISCUSSÃO DA

DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus
impetrado em favor de condenado pelo crime previsto no
da
no qual
art. 33
Lei n. 11.343/2006,
se buscava desconstituir acórdão que não conheceu de revisão criminal por ausência das
hipóteses do
do Código de Processo Penal.
art. 621
2. A defesa alega nulidade decorrente da inobservância do
do Código de Processo Penal
art. 210
na colheita dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, sustenta
ausência de fundamentação na fixação da pena acima do mínimo legal e requer absolvição,
desclassificação da conduta para o
da
ou redimensionamento da pena,
art. 28
Lei n. 11.343/2006
com aplicação da causa de diminuição no patamar máximo.
3. O Tribunal de origem deixou de conhecer da revisão criminal ao entender que a defesa
pretendia apenas novo exame do conjunto probatório e da dosimetria, sem demonstração de
contrariedade à lei, prova falsa ou fatos novos aptos a modificar o julgado, nos termos do art. 621
do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54495485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 93ef9a23-240d-40e2-b98b-16a3863131e7

4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível, na via estreita da revisão criminal, a
rediscussão de nulidade decorrente da inobservância do
do Código de Processo Penal,
art. 210
bem como a revaloração do acervo fático-probatório e da dosimetria da pena, para fins de
absolvição, desclassificação da conduta ou alteração da fração de causa de diminuição do art. 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006.
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se o agravante trouxe argumentos novos e
específicos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
do Código de Processo Penal prevê hipóteses taxativas de cabimento da revisão
art. 621
criminal, restritas à contrariedade à lei ou às provas constantes dos autos, à utilização de prova
falsa ou à superveniência de novos fatos capazes de conduzir à inocência ou à redução da pena,
não se admitindo sua utilização como sucedâneo de apelação para mero reexame de fatos e
provas.
7. Os argumentos relativos à nulidade por inobservância do
do Código de Processo
art. 210
Penal, à desclassificação da conduta para o
da
e ao
art. 28
Lei n. 11.343/2006
redimensionamento da pena demandam revaloração do acervo fático-probatório e reexame da
dosimetria já apreciados na ação penal originária, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 621
do Código de Processo Penal.
8. A Corte de origem assentou a suficiência do lastro probatório para a condenação e a correção
da dosimetria, concluindo que a revisão criminal foi manejada com o propósito de rediscutir o
mérito da condenação, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
que veda o uso da revisão criminal como nova apelação.
9. O agravante não apresentou fundamentos novos ou específicos capazes de afastar as razões da
decisão monocrática que não conheceu do
limitando-se a reiterar alegações já
habeas corpus,
apreciadas, o que não autoriza a reforma do decisum.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal fundada no
do Código de Processo Penal não pode ser utilizada
art. 621
como sucedâneo de apelação para mero reexame de fatos, provas e dosimetria, exigindo
demonstração de contrariedade à lei, à evidência dos autos, prova falsa ou fato novo apto a
alterar o julgado.
2. O agravo regimental que apenas reproduz argumentos já examinados, sem infirmar
concretamente os fundamentos da decisão agravada que não conheceu do habeas corpus, não
merece provimento.
Documento eletrônico VDA54495485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 93ef9a23-240d-40e2-b98b-16a3863131e7

Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
CR/1988,
o, XXXVI;
art. 210;
art. 621;
art. 5
arts. 28, 33 e 40, IV.
Lei n. 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro,
206.847/SP,
j. 16.02.2016, DJe 25.02.2016; STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min.
947.485/PR,
Rogerio Schietti Cruz, j. 04.12.2024, DJe 09.12.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.024.827/RJ,
Quinta Turma, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), j.
13.08.2025, DJe 19.08.2025; STJ, AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rel. Min.
971.147/SP,
Sebastião Reis Júnior, j. 13.08.2025, DJe 18.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FLAVIO AURELIO NASCIMENTO
contra decisão na qual não conheci do
(e-STJ, fls. 420-426).
ALVES
habeas corpus
Em seu arrazoado, a defesa sustenta que o Superior Tribunal de Justiça não admite
ilegalidades e que a manutenção da decisão agravada acaba por acarretar a negativa do direito de
defesa, ferindo o contraditório processual.
Reitera ser de rigor a absolvição do agravante a partir do reconhecimento de
nulidade decorrente da não observância do disposto no
do Código de Processo Penal na
art. 210
colheita do depoimento dos policiais que atuaram na prisão em flagrante.
Repisa que, não se acolhendo a absolvição, é o caso de desclassificação da conduta
para aquela do
da
e que a pena foi fixada acima do patamar mínimo
art. 28
Lei n. 11.343/2006
legal sem qualquer justificativa, sem observância do dever de fundamentação.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento do recurso pelo
Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Conforme constou na decisão agravada, a revisão criminal, preconizada no artigo
621 do Código de Processo Penal, será admitida:
por contrariedade à lei ou provas constantes
i)
dos autos;
sentença condenatória se fundamentar em prova falsa; e
novos fatos denotarem
ii)
iii)
modificação da situação para inocência ou redução de pena.
O Tribunal
deixou de conhecer o pleito revisional nos seguintes termos:
a quo
Documento eletrônico VDA54495485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 93ef9a23-240d-40e2-b98b-16a3863131e7

"Analisando detidamente as razões apresentadas pelo Agravante, verifica-se que
nenhuma delas se enquadra nas hipóteses legais autorizadoras da revisão criminal.
A alegação de nulidade processual por suposta inobservância do artigo 210 do CPP
não demonstra qualquer falsidade de prova ou contrariedade à evidência dos autos,
constituindo mera rediscussão do mérito da causa. Os depoimentos policiais, ainda
que harmônicos entre si, refletem a participação dos agentes na mesma operação e o
relato dos mesmos fatos presenciados, não configurando vício processual apto a
ensejar revisão criminal.
Ademais, tal nulidade não foi suscitada oportunamente no curso da ação penal
originária.
[...]
O pedido de desclassificação da conduta do artigo 33 para o artigo 28 da
igualmente não encontra amparo nas hipóteses do artigo 621 do
Lei 11.343/2006
CPP, representando pretensão de nova valoração do conjunto probatório já
devidamente analisado pelo magistrado de primeiro grau.
Conforme se observa, a sentença condenatória encontrou sólido lastro probatório na
apreensão de cinquenta pedras de crack fracionadas e embaladas, elementos que
demonstram inequivocamente a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo
contrariedade à evidência dos autos.
Quanto ao pedido subsidiário de redimensionamento da pena com aplicação da causa
de diminuição no patamar máximo, também não se vislumbra enquadramento nas
hipóteses legais autorizadoras da revisão criminal.
A dosimetria aplicada pelo magistrado singular observou rigorosamente os
parâmetros legais, considerando adequadamente as circunstâncias pessoais
favoráveis do réu e a quantidade significativa de droga apreendida para modular a
fração da minorante em metade, não havendo qualquer contrariedade ao texto legal
ou desproporcionalidade flagrante que justifique intervenção revisional.
Registre-se, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sólido e
reiterado no sentido de que a revisão criminal não constitui meio hábil para adequar
decisões transitadas em julgado a mudanças posteriores de entendimento
jurisprudencial ou orientação doutrinária. Este posicionamento decorre da
necessidade de preservação da coisa julgada como pilar fundamental da segurança
jurídica, consagrada constitucionalmente no artigo 5o, inciso XXXVI, da Carta
Magna.
[...]
No caso
, o Recorrente busca utilizar a revisão criminal como instrumento
sub oculi
para rediscutir questões de mérito já decididas definitivamente, finalidade
incompatível com a natureza excepcional do instituto." (e-STJ, fls. 415-417)
Consoante se verifica, a Corte de origem entendeu pelo não cabimento da revisão
criminal, sob o fundamento de que esta não se enquadra nas hipóteses previstas no
do
art. 621
Código de Processo Penal, uma vez que a defesa pretende, tão somente, um novo exame do
acervo probatório utilizado para fundamentar a condenação do réu.
Documento eletrônico VDA54495485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 93ef9a23-240d-40e2-b98b-16a3863131e7

Vê-se, portanto, que o acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a
jurisprudência desta Corte, "no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada
como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese
de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do
I, do CPP" (HC n.
Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em
art. 621,
206.847/SP,
DJe de
, citado no AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio
16/2/2016,
25/2/2016)
947.485/PR,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/12/2024,
9/12/2024.
Corroboram:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
RESISTÊNCIA. RECEPTAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. REQUISITOS DO
I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR
ART. 621,
INSUFICIÊNCIA OU FRAGILIDADE DAS PROVAS. INADEQUAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO POR CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
PARCIAL
SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial, por aplicação da Súmula 7 do STJ, em revisão criminal que absolveu o
recorrido das imputações de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e
resistência.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou procedente o pedido
revisional, absolvendo o recorrido com base no princípio in dubio pro reo, por
considerar que a prova produzida não era induvidosa, quanto aos delitos de tráfico de
drogas e resistência, e com fundamento em condenação contrária à evidência dos
autos em relação aos demais delitos.
3. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro interpôs recurso especial,
alegando violação ao
I, do CPP, por entender que a revisão criminal foi
art. 621,
utilizada como uma segunda apelação, sem a descoberta de novas provas. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a revisão criminal pode ser utilizada
como uma segunda apelação para revalorar provas já analisadas, sem a apresentação
de novas evidências, e se a absolvição do recorrido foi contrária à evidência dos
autos. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É defeso o uso da revisão criminal como nova oportunidade recursal para
rediscutir teses já apreciadas em decisão transitada em julgado, sendo inadmissível
seu uso como sucedâneo da apelação.
6. A absolvição do recorrido por tráfico de drogas e resistência foi baseada no
princípio in dubio pro reo, devido à fragilidade probatória decorrente da divergência
entre os depoimentos dos policiais e da testemunha de defesa e do interrogatório do
réu, o que configura violação ao
I, do CPP.
art. 621,
7. "'A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que o
escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no
do
art. 621, inciso I,
Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o
que não confunde com a mera fragilidade probatória' (AgRg nos EDcl no
Documento eletrônico VDA54495485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 93ef9a23-240d-40e2-b98b-16a3863131e7

rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
REsp 1940215/RJ,
16/11/2021,
" (AgRg no AREsp 1989730 / PR, relator Ministro Reynaldo Soares da
25/11/2021)
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe
)
22/2/2022,
25/2/2022.
8. Em relação aos crimes de associação para o tráfico e receptação, a Corte local
concluiu que a condenação foi contrária à evidência dos autos, ante a completa
inexistência de provas, não havendo violação ao
I, do CPP. No ponto, para
art. 621,
superar as conclusões do Tribunal de origem, seria necessário o reexame do acervo
fático-probatório, o que é vedado pela
IV. AGRAVO REGIMENTAL
Súmula 7/STJ.
PARCIALMENTE PROVIDO PARA RESTABELECER A CONDENAÇÃO DO
RECORRIDO POR INFRAÇÃO AOS ARTS. 33 E 40, IV, DA LEI
N.
E
DO CÓDIGO PENAL.
11.343/2006
ART. 329
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
REsp n. 2.024.827/RJ,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
13/8/2025,
)
19/8/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
EM

DENEGADO

HABEAS
CORPUS
MONOCRATICAMENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO PROFERIDA
EM REVISÃO CRIMINAL. JÚRI. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E HOMICÍDIO
QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO
DA
REVISÃO
CRIMINAL
COMO
SEGUNDA
APELAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE. SESSÃO PLENÁRIA. DISPENSA DE TESTEMUNHA
ARROLADA PELA ACUSAÇÃO. FALTA DE AQUIESCÊNCIA DA DEFESA.
REGULARIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE.
CRIME PRATICADO COM DOLO EVENTUAL E QUALIFICADORA
OBJETIVA. COMPATIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de não cabimento da
revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame
de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da
lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do
I, do Código de
art. 621,
Processo Penal.
2. Inexiste disposição legal no sentido de ser necessária a anuência da defesa e dos
jurados quanto à desistência das testemunhas arroladas pela acusação.
3. A influência da embriaguez ao volante na construção do dolo eventual e, por
consequência, a absorção ou não do delito do
do Código de Trânsito
art. 306
Brasileiro pelo do
do Código Penal são matérias que devem ser sustentadas
art. 121
em sessão plenária, de modo a oportunizar a apreciação e a deliberação do conselho
de sentença, órgão jurisdicional competente para apreciar os crimes conexos aos
dolosos contra a vida.
4. Não há ilegalidade manifesta no reconhecimento da qualificadora objetiva do meio
que dificultou a defesa da vítima em caso de crime cometido com dolo eventual, é
lícito ao conselho de sentença que assim decida, de acordo com as peculiaridades do
caso concreto.
5. Caso em que o agravante não infirmou especificamente os fundamentos da decisão
agravada nas razões do agravo regimental, razão pela qual se aplica, por analogia e
Documento eletrônico VDA54495485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 93ef9a23-240d-40e2-b98b-16a3863131e7

na linha da jurisprudência desta Casa, a
segundo a qual é inviável o
Súmula 182/STJ,
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada.
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
971.147/SP,
julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
18/8/2025.
Ante o exposto,
ao agravo.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54495485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 27/02/2026 15:33:27
Código de Controle do Documento: 93ef9a23-240d-40e2-b98b-16a3863131e7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.061.562 / BA
Número Registro: 2025/0498512-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
03001154520198050105 05003139820198050105 3001154520198050105 5003139820198050105
80221963620258050000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VINICIUS SILVA PINHEIRO
ADVOGADO
: VINICIUS SILVA PINHEIRO - BA041764
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: FLAVIO AURELIO NASCIMENTO ALVES (PRESO)
CORRÉU
: ANDERSON NOGUEIRA ANDRADE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FLAVIO AURELIO NASCIMENTO ALVES (PRESO)
Documento eletrônico VDA55364439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:14:01
Código de Controle do Documento: a07ae97e-2e86-4ad2-8a25-f7215577af6b

ADVOGADO : VINICIUS SILVA PINHEIRO - BA041764
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:14:01
Código de Controle do Documento: a07ae97e-2e86-4ad2-8a25-f7215577af6b